Tribunal: TJES
Processo: 5007885-13.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007885-13.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA PEREIRA BRAVIM
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO DA CONTA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. NARRA A PARTE AUTORA SER TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE N° 518919, E QUE NUNCA RECEBE EM SUA RESIDÊNCIA AS DEVIDAS FATURAS. ALEGA QUE AO BUSCAR JUNTO A REQUERIDA AS FATURAS FOI SURPREENDIDA COM VALORES EXORBITANTES. ADUZ NÃO POSSUIR NENHUM ELETRO EM SUA RESIDÊNCIA QUE JUSTIFIQUE TAIS VALORES E ROTINA QUE JUSTIFIQUE UM CONSUMO TÃO ELEVADO REGISTRADO ENTRE OS MESES DE JANEIRO/2021 A JULHO/2021 CONFORME CONSTA NAS FATURAS.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DETERMINAR A CORREÇÃO DA FATURA DE JULHO/2021 DE ACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO AUMENTO EXCESSIVO, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PARTE RÉ NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. A MÉDIA DE CONSUMO REGISTRADO NAS FATURAS DOS ÚLTIMOS MESES ANTERIORES ÀQUELA IMPUGNADA, REVELAM QUE A FATURA DE JULHO DE 2021 COM VALOR BEM SUPERIOR AO DOS MESES ANTERIORES, TORNANDO PROVÁVEL QUE A AUTORA TENHA CONSUMIDO O VOLUME DE ENERGIA MEDIDO NO MÊS CONTESTADO. DIANTE DE TAL FATO, CRÍVEL QUE O FATURAMENTO EXORBITANTE OCORREU POR ERRO NA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.